Tribunal: TJSP
Processo: 2037710-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Joel Birello Mandelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/05/2024

Data de publicação:

19/05/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de Precatório - R. decisão que indeferiu a habilitação dos herdeiros, condicionando à abertura de processo de inventário - Juízo da execução que é o competente para a habilitação de herdeiros e levantamento de eventuais valores - Desnecessidade de abertura de inventário - Princípio do droit de saisine - Inteligência dos artigos 110, 688, inciso II e 778, § 1o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de Precatório - R. decisão que indeferiu a habilitação dos herdeiros, condicionando à abertura de processo de inventário - Juízo da execução que é o competente para a habilitação de herdeiros e levantamento de eventuais valores - Desnecessidade de abertura de inventário - Princípio do droit de saisine - Inteligência dos artigos 110, 688, inciso II e 778, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil - Precedentes - RECURSO PROVIDO.